Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716596-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR PACIENTE: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Na peça inicial (ID 58379027), o impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde 6.7.2023. Diz que o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Aduz que, após o trâmite processual, sobreveio sentença, que absolveu o paciente do crime de organização ou associação criminosa, fixando-lhe a pena de 8 anos e 15 dias de reclusão pelos demais crimes, a ser cumprida no regime inicial fechado. Afirma que o juízo a quo manteve a prisão cautelar do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão, pois a instrução processual foi encerrada e proferida a sentença, tendo sido o paciente absolvido com relação a um dos crimes, além de ter colaborado com o processo e a justiça, pela confissão espontânea, de forma que possui o direito de recorrer em liberdade. Afirma que a prisão preventiva dos corréus foi revogada, devendo incidir, na hipótese, a norma do artigo 580, do Código de Processo Penal. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no início da instrução processual, tendo sido mantida durante todo o curso do processo e indeferido o direito de recorrer em liberdade na sentença. Ressalto que a legalidade da prisão cautelar do paciente foi analisada por esta egrégia 1a Turma Criminal, ao menos duas vezes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 0727107-06.2023.8.07.0000 e do Habeas Corpus no 0730744-62.2023.8.07.0000, ambos da minha relatoria. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso II, e § 4o-B, do Código Penal; no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; e no artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, além do crime previsto no artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013. Após instrução processual, sobreveio sentença que absolveu o paciente da prática do delito previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e o condenou pela prática dos crimes do artigo 155, § 4o, inciso II, e § 4o-B, do Código Penal, e do artigo 1o, da Lei n. 9.613/1998, à pena definitiva de 8 anos e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, restando evidente a necessidade de seu acautelamento (ID 58379939). Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação. E, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão. Com efeito, a sentença condenatória, ainda que passível de recurso, foi proferida a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em cognição exauriente, de forma que robustece a presença do fumus comissi delicti, restando demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Ademais, observa-se, no caso, que o paciente foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução processual e, ao final, foi condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STJ: (...) 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. (...). 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (...) 2. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo processante, na sentença condenatória, e pelo Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação criminal. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 622.871/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) Por outro lado, no que diz respeito à aplicação da norma prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal, incabível na espécie. Conforme se observa da simples leitura da sentença, aos demais corréus foram imputadas condutas distintas e menos graves do que as do paciente, tanto que alguns foram absolvidos e outros condenados a penas e regimes mais brandos. Logo, inviável a aplicação da isonomia na espécie. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator